Tribunal: TJDFT
Processo: 0743196-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO REFORMADA.
1. O Cumprimento de Sentença deve se ater aos limites do que já foi decidido, inclusive quanto ao parâmetros definidos no título, termo a quo para contagem de correção monetária, além dos percentuais atribuídos a título de ônus de sucumbência. Trata-se de matéria de ordem pública, sob pena de enriquecimento sem causa da contraparte.
2. Descabe a alteração do percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais durante o processamento do Cumprimento de Sentença, devendo o título ser adequado aos limites já decididos na ação de conhecimento.
3. Recurso conhecido e provido.